Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, face o entendimento de que o Detran/DF seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, de modo a afastar a competência do Juizado da Fazenda Pública. Em seu recurso defende que a eventual procedência do pedido em face do adquirente do veículo também acarreta a modificação de registros administrativos junto ao Detran, sendo que em casos similares a autarquia de trânsito apresenta resistência à transferência na via administrativa.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF.

III. Na hipótese dos autos a parte autora relata que no ano de 2017 teria efetuado a transferência de um veículo para o primeiro réu mediante a concessão de procuração em caráter irrevogável e irretratável. Contudo, assinala que até o momento não foi efetuada a regular transferência junto ao Detran. Ademais, ressalta que há débitos posteriores ao ano de 2017 relacionados ao veículo e que estão sendo cobrados em face da parte autora.

IV. Constata-se que na inicial há pedido específico para o Detran/DF “transferir os débitos de licenciamento do veículo posteriores a 2018” para o primeiro réu (além de outro pedido para que o Detran/DF efetue a transferência da propriedade). A legitimidade passiva ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, há pretensão da parte autora direcionada ao Detran/DF, eis que a autarquia seria obrigada a efetuar a transferência administrativa mediante ordem judicial, bem como alteração do responsável pelo pagamento do licenciamento devido, sem que fosse possível questionar a ordem recebida mediante o eventual ofício. Portanto, constata-se a legitimidade passiva decorrente da obrigação de fazer, sendo imprescindível a presença da autarquia de trânsito no processo, o que confirma a competência do Juizado da Fazenda Pública.

V. É o entendimento que também se extrai de precedentes das Turmas Recursais. Neste sentido: “4. Na presente demanda, a pretensão autoral é de baixa do gravame, transferência do registro de propriedade do veículo e dos respectivos débitos vinculados ao automóvel(Infrações de Trânsito(Multas), Taxas, Impostos, seguros e demais débitos ou encargos), cuja efetivação e providências são impostas ao Detran - DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito. Destarte, mostra-se imprescindível a presença do Detran no polo passivo processo e, quiçá também do Distrito Federal em razão da questão relativa aos tributos(IPVA). 6. Ademais, a eventual exclusão do Detran - DF da lide pressupõe a competência do Juizado Cível para determinar ao referido órgão, em sede de Cumprimento de Sentença, a alteração do registro do veículo. Principalmente, quando o comprador é recalcitrante e não cumpre a obrigação de fazer. Nesta hipótese então, o Juiz Cível, necessariamente, para fazer valer a obrigação inserta na sentença passaria a ter a competência para determinar ao Detran-DF a adoção das providências pertinentes para efetivar a ordem judicial; surgindo exatamente neste ponto controvérsia, pois o Detran pode negar-se a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu diversas vezes, alegando que não participou do processo; e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada proveniente de lide que não integrou. 7. Anulo a r. sentença. Determino a manutenção do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF no polo passivo da presente ação e, em consequencia estabeleço a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. (Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; e “6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN. 7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).” (Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade passiva do Detran/DF, com a consequente competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Retornem os autos à origem para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.